Tribunal: TJES
Processo: 5024934-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024934-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MIRIAN BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024934-62.2024.8.08.0012
ORIGEM
:
Juízo de Cariacica - 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MIRIAN BARBOSA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA FORMALIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em suma, omissão no julgado, por deixar de analisar vício na representação processual da parte autora. Sustenta que a demandante, pessoa idosa, está representada por seu neto sem que haja nos autos qualquer documento que confira validade jurídica a tal representação, como uma procuração ou um termo de curatela, o que ensejaria a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
. No caso dos autos, a parte autora, pessoa idosa e com a saúde debilitada, litiga representada de fato por seu neto, sem que conste nos autos procuração ou termo de curatela que formalize e legitime tal representação. Contudo, a extinção do processo, revela-se medida excessivamente gravosa e contrária à sistemática do Código de Processo Civil de 2015 e dos próprios Juizados Especiais. Nesse ínterim, o diploma processual civil, em seus arts. 4º e 6º, consagrou o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, orientando o julgador a, sempre que possível, superar os entraves formais para entregar à parte uma solução para a lide.

5.
No caso em tela, entendo que a alegação do embargante traduz-se em mera formalidade. A anulação dos atos processuais, representaria um formalismo exacerbado, em detrimento do Princípio da instrumentalidade das formas e da própria garantia constitucional de acesso à justiça. Outrossim, vale registrar que o processo é um meio para a realização do direito material, e não um fim em si mesmo,
especialmente quando o que se busca é a efetivação do direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade.
No detalhe, resta comprovado pelo laudo médico anexado aos autos (ID nº 13525160) que as fraldas geriátricas postuladas no presente feito, destinam-se, de fato, à Sra. Miriam Barbosa da Silva, diante do delicado estado de saúde da autora.

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)